Tribunal: TJMT
Processo: 1029516-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029516-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - CPF: 117.763.538-03 (ADVOGADO), JOSIANE LOPES DE SOUZA - CPF: 014.547.091-11 (AGRAVANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: JOSIANE LOPES DE SOUZA

AGRAVADA: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO AO VALOR DA MENSALIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.

2. A coparticipação constitui modalidade de custeio legalmente prevista na Lei nº 9.656/98, mormente se, a princípio, seus valores variam conforme a quantidade e complexidade dos procedimentos realizados pelo beneficiário.

3. A mera superação do valor da mensalidade pela coparticipação não configura, por si só, abusividade, mormente quando não apresentado o contrato firmado entre as partes para análise dos percentuais pactuados.

4. Ausente a comprovação de interrupção de tratamento médico essencial ou de negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde, não se verifica o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSIANE LOPES DE SOUZA
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer para Redução de Cobrança de Coparticipação c/c Pedido de Indenização por Danos Morais nº 1026328-87.2025.8.11.0002
ajuizada em face de
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que pretende a redução dos valores cobrados a título de coparticipação, alegando abusividade nos percentuais aplicados.

A agravante alega que contratou plano de saúde junto à agravada e vem sofrendo com cobranças abusivas a título de coparticipação, que em alguns meses chegam a ultrapassar em mais de três vezes o valor da mensalidade do plano.

Sustenta que paga mensalidade no valor de R$ 333,57 e que as cobranças de coparticipação têm inviabilizado seu acesso aos serviços de saúde, tendo sido obrigada a interromper tratamentos médicos em curso.

Salienta, por meio de tabela comparativa, que em determinados meses (setembro/2024, fevereiro/2025 e julho/2025) os valores cobrados a título de coparticipação foram superiores ao valor da mensalidade, chegando a R$ 904,09, R$ 873,24 e R$ 808,09, respectivamente.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal para limitar a cobrança de coparticipação ao valor correspondente à mensalidade do plano de saúde.

A liminar foi indeferida (ID 311352897).

Em contrarrazões (ID 314639864), a agravada defende a legalidade da cláusula de coparticipação, argumentando que tal mecanismo encontra previsão expressa na Lei nº 9.656/98. Sustenta que a natureza da coparticipação é intrinsecamente variável, pois está atrelada à efetiva utilização dos serviços, sendo natural que em meses de maior utilização o valor seja mais elevado. Ressalta que a agravante não juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, impossibilitando a análise da suposta abusividade dos percentuais aplicados. Afirma, ainda, que não há comprovação de que a agravante tenha interrompido qualquer tratamento médico essencial, nem notícia de negativa de cobertura ou suspensão do acesso aos serviços. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSIANE LOPES DE SOUZA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer para Redução de Cobrança de Coparticipação c/c Pedido de Indenização por Danos Morais nº 1026328-87.2025.8.11.0002
em face de
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
, aduzindo que é usuária do plano de saúde comercializado pela requerida, conforme cartão nº 0A2YM003600009, e a título de mensalidade paga o valor de R$ R$ 333,57.

Alegou que o plano contratado se trata da modalidade de coparticipação, por meio da qual o consumidor arca com determinado percentual sobre os procedimentos médicos realizados.

Salientou que os valores cobrados a título de coparticipação, superam o valor pago a título de mensalidade do plano, o que configura abusividade do contrato e inviabiliza acesso ao serviço de saúde.

Assim, ajuizou a presente ação e requereu a concessão da antecipação de tutela provisória de urgência para que seja determinado à requerida a redução da cobrança do valor previsto a título de coparticipação, aos limites da razoabilidade, sob pena de multa diária.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Flavio Miraglia Fernandes
indeferiu o pedido, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante, que pretendia a limitação dos valores cobrados a título de coparticipação ao valor da mensalidade do plano de saúde.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC/15 exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora a agravante tenha demonstrado que em alguns meses os valores cobrados a título de coparticipação superaram o valor da mensalidade do plano de saúde, tal circunstância, por si só, não configura abusividade apta a ensejar a intervenção judicial em sede de cognição sumária.

Salienta-se que a coparticipação constitui modalidade de custeio legalmente prevista na Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, sendo certo que sua incidência depende da efetiva utilização dos serviços pelo beneficiário.

Nesse sentido, os valores cobrados a título de coparticipação variam conforme a quantidade e complexidade dos procedimentos realizados pelo beneficiário, sendo natural que em determinados períodos em que há maior utilização dos serviços, os valores sejam mais elevados.

Além disso, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem, neste momento processual, que as cobranças estejam em desacordo com o contrato firmado entre as partes ou que os percentuais aplicados sejam abusivos, sendo necessária maior dilação probatória para tal aferição.

Ressalte-se que a agravante não trouxe aos autos o contrato firmado com a agravada, o que impossibilita a análise dos percentuais de coparticipação pactuados e sua eventual abusividade.

Em relação ao perigo de dano, em que pese a agravante alegar que teve que interromper tratamentos médicos em curso em razão das cobranças, não há nos autos elementos que comprovem tal afirmação ou que demonstrem a urgência e essencialidade dos procedimentos supostamente interrompidos.

Destarte, não se verifica notícia de suspensão ou negativa de cobertura para procedimentos médicos por parte da agravada, o que afasta, neste momento, o requisito do perigo de dano.

Assim, prudente aguardar o contraditório e a instrução processual para melhor análise da questão, não se mostrando presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto
, nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025